Tribunal: TCU
Processo: 026.623/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Katiane Feitosa da Cunha, ex-prefeita de Ipixuna do Pará/PA, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no exercício de 2020, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a", e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Katiane Feitosa da Cunha, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, abatendo-se a quantia referente ao saldo do exercício anterior, reprogramado e executado no exercício seguinte (C1): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 31/12/2019 34,33 D 1 18/2/2020 8.946,00 D2 18/2/2020 41.694,00 D3 18/2/2020 3.430,00 D4 18/2/2020 16.820,00 D5 18/2/2020 12.480,00 D6 10/3/2020 138.658,40 D7 10/3/2020 11.599,20 D8 12/3/2020 19.174,80 D9 12/3/2020 11.599,20 D10 12/3/2020 10.198,80 D11 13/3/2020 4.011,20 D12 13/3/2020 13.977,60 D13 3/4/2020 9.572,40 D14 3/4/2020 90.176,20 D15 3/4/2020 3.720,60 D16 3/4/2020 17.997,40 D17 3/4/2020 13.228,80 D18 3/4/2020 11.599,20 D19 28/4/2020 9.572,40 D20 28/4/2020 90.176,20 D21 28/4/2020 17.997,40 D22 28/4/2020 13.228,80 D23 28/4/2020 11.599,20 D24 4/5/2020 3.720,60 D25 1/6/2020 9.572,40 D26 1/6/2020 90.176,20 D27 1/6/2020 3.720,60 D28 1/6/2020 17.997,40 D29 1/6/2020 13.228,80 D30 1/6/2020 11.599,20 D31 3/7/2020 9.572,40 D32 3/7/2020 90.176,20 D33 3/7/2020 3.720,60 D34 3/7/2020 17.997,40 D35 3/7/2020 13.228,80 D36 3/7/2020 11.599,20 D37 5/8/2020 9.572,40 D38 5/8/2020 90.176,20 D39 5/8/2020 3.720,60 D40 5/8/2020 17.997,40 D41 5/8/2020 13.228,80 D42 5/8/2020 11.599,20 D43 2/9/2020 9.572,40 D44 3/9/2020 90.176,20 D45 3/9/2020 3.720,60 D46 3/9/2020 17.997,40 D47 3/9/2020 13.228,80 D48 3/9/2020 11.599,20 D49 2/10/2020 90.176,20 D50 2/10/2020 3.720,60 D51 2/10/2020 17.997,40 D52 2/10/2020 13.228,80 D53 2/10/2020 11.599,20 D54 8/10/2020 9.572,40 D55 5/11/2020 9.572,40 D56 5/11/2020 90.176,20 D57 5/11/2020 3.720,60 D58 5/11/2020 17.997,40 D59 5/11/2020 13.228,80 D60 5/11/2020 11.599,20 D61 17/12/2020 90.176,20 D62 17/12/2020 3.720,60 D63 17/12/2020 13.228,80 D64 17/12/2020 11.599,20 D65 18/12/2020 9.572,40 D66 18/12/2020 17.997,40 D67 31/12/2020 280.565,31 C 1 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RITCU, para adoção das medidas cabíveis, à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.